Tribunal: STF
Processo: ARE 1400122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXV, XLVI, LV e LVII, 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    2- A apelação deve ser desprovida na integralidade.



    Com efeito, restara comprovado, com a suficiêncianecessária, que policiais militares, em patrulhamento de rotinapela urbe, visualizaram o acusado, conhecido dos meios policiaise com mandado de prisão decretado, em poder de umamotocicleta, resolveram abordá-lo e, ao revistá-lo, apreenderamem seu poder, na sua mão dezesseis (16) papelotes de “cocaína”,com o peso de 8,21 gramas, e um aparelho de telefonia celular(cf. auto de exibição e apreensão, à fl. 06, laudo de constataçãopreliminar, às fls. 08/12, e laudos de exame químico toxicológico,às fls. 52/57 e 102/103). Indagado, nesse instante, justificou,informalmente, que estava no local dos fatos esperando umapessoa para entregar a droga. Diante dos fatos, deram-lhe voz de prisão e o encaminharam à Delegacia de Polícia, onde foramlavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência(cf. fls. 01/02-13/16 e 03/05, respectivamente).



    (...)



    Portanto, as circunstâncias em que ocorreramaapreensão da substância entorpecente materialmentecomprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentosaltamente comprometedores dos policiais militares, e as demaisprovas indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que VictorAbreu Ferreira trazia consigo, a “cocaína”. A sua condutacomprova e caracteriza de forma inequívoca o tráfico de drogas.Não se exige, para tanto, que haja prova concreta da mercancia,sendo suficiente a presença de elementos dos quais se possaminferir a sua ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bemprovado e configurado. Enfim, como destacado na denúncia eacolhido na sentença, trazia consigo, ilegalmente, a drogamencionada e isso basta para reconhecer a traficância.



    Ficou caracterizada, pois, a infração penal em estudo.Não há, sequer, como desclassificar a conduta de Victor AbreuFerreira para aquela descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06,como aduziu a Defesa em tese subsidiária. Aqui, constata-se quea droga apreendida, em razoável quantidade, não poderia a todaevidência, se destinar a uma só pessoa, a um só consumidor.Resta claro que a “cocaína”, encontrada em suas mãos seriavendida, comercializada por este, estando patente eincontroversa a caracterização do comércio criminoso deestupefaciente. Nesse ponto, não se pode negar que ele,apelante, fosse usuário habitual de entorpecentes; contudo, Ficou caracterizada, pois, a infração penal em estudo.Não há, sequer, como desclassificar a conduta de Victor AbreuFerreira para aquela descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06,como aduziu a Defesa em tese subsidiária. Aqui, constata-se quea droga apreendida, em razoável quantidade, não poderia a todaevidência, se destinar a uma só pessoa, a um só consumidor.Resta claro que a “cocaína”, encontrada em suas mãos seriavendida, comercializada por este, estando patente eincontroversa a caracterização do comércio criminoso deestupefaciente. Nesse ponto, não se pode negar que ele,apelante, fosse usuário habitual de entorpecentes; contudo, Ficou caracterizada, pois, a infração penal em estudo.Não há, sequer, como desclassificar a conduta de Victor AbreuFerreira para aquela descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06,como aduziu a Defesa em tese subsidiária. Aqui, constata-se quea droga apreendida, em razoável quantidade, não poderia a todaevidência, se destinar a uma só pessoa, a um só consumidor.Resta claro que a “cocaína”, encontrada em suas mãos seriavendida, comercializada por este, estando patente eincontroversa a caracterização do comércio criminoso deestupefaciente. Nesse ponto, não se pode negar que ele,apelante, fosse usuário habitual de entorpecentes; contudo, Ficou caracterizada, pois, a infração penal em estudo.Não há, sequer, como desclassificar a conduta de Victor AbreuFerreira para aquela descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/06,como aduziu a Defesa em tese subsidiária. Aqui, constata-se quea droga apreendida, em razoável quantidade, não poderia a todaevidência, se destinar a uma só pessoa, a um só consumidor.Resta claro que a “cocaína”, encontrada em suas mãos seriavendida, comercializada por este, estando patente eincontroversa a caracterização do comércio criminoso deestupefaciente. Nesse ponto, não se pode negar que ele,apelante, fosse usuário habitual de entorpecentes; contudo, tal circunstância, por outro lado, não enseja o entendimento de quesua condição de consumidor de drogas, ou até a de viciado,exclua a traficância, esta sim devidamente provada nos autos.Assim, data venia, inviável é o pedido de desclassificação do delito."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente